Tribunal: TJSP
Processo: 0006405-74.2013.8.26.0106
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0006405-74.2013.8.26.0106/50001, da Comarca de Caieiras, em que é agravante
NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0006405-74.2013.8.26.0106/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 0006405-74.2013.8.26.0106/50001
Agravante: Névio Luiz Aranha Dártora
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caieiras
Voto no 14081
AGRAVO INTERNO. Decisão que rejeitou os embargos
de decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade
judiciária, determinando o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de deserção. Decisão mantida. Agravo
interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno tirada da decisão
monocrática de fls. 460/462, que rejeitou os embargos de declaração de
despacho em que indeferido o pedido de gratuidade judiciária,
determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção.
A parte agravante sustenta que juntou aos autos
provas de que seus bens se encontram bloqueados e que a aposentadoria
que recebe, no valor de R$ 15.695,98, precisa fazer frente a todos os
seus gastos pessoais e familiares.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária,
dada a possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0006405-74.2013.8.26.0106/50001 -Voto no
3
Este agravo interno não comporta provimento,
devendo ser mantida a decisão agravada.
Com efeito, o despacho que indeferiu os pedidos de
gratuidade e de diferimento das custas o fez com base nas seguintes
razões:
“(...)
Para a concessão da gratuidade judiciária deve haver
coerência entre a pobreza afirmada e a situação
minimamente descrita nos autos, restando claro que o
juiz pode fazer essa análise.
Na hipótese, contudo, não há indícios da alegada
hipossuficiência.
A declaração de Imposto de Renda sugere vencimentos
mensais superiores ao valor de três salários mínimos,
não constando dos autos qualquer outro elemento que
justifique o alegado impacto substancialmente negativo
na sua condição de vida e de sua família, caso arque com
as despesas processuais.
Consigne-se, ademais, que o apelante detém sob seu
nome patrimônio considerável, constando da declaração
fiscal imóveis, terrenos e veículos.
Assim, entendo que não restou comprovada a condição
de pobreza jurídica asseverada. Frise-se, porém, que a
concessão da gratuidade pode a qualquer momento ser
requerida pela parte, desde que provados requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0006405-74.2013.8.26.0106/50001 -Voto no
4
autorizadores da outorga da benesse.
Nesse sentido já decidiu essa Décima Câmara no Agravo
Interno no 990.10.048936-4/50000, relatado pelo Des.
Torres de Carvalho, a saber:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. São Paulo. Pensionistas
ex-servidores públicos. Sexta parte. Base de cálculo. LF
no 1.060/50. Comprovação do estado de pobreza. O juiz
pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se os
elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas
a pagar, são incongruentes com o pedido feito. Os
holerites demonstram que os autores não são pobres e
que a pequena taxa judiciária não os onerará. Inviável,
nestas condições, falar-se em prejuízo à sobrevivência
ante o pequeno desembolso. O fato de ser constituído
advogado, por si só, não é motivo para indeferimento do
benefício. Agravo a que se nega seguimento. Aplicação
do art. 557 do CPC. Agravo Interno desprovido. (AI - no
1.650/10, Des. Relator TORRES DE CARVALHO,
d.j.10/05/2010) (g.n.)
Ao apelante para que recolha o preparo no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção..”
E, como já havia sido destacado no despacho
embargado, os documentos apresentados realmente não comprovam a
alegada hipossuficiência econômica, perfazendo o quanto apresentado,
em realidade, prova de que dispõe de condições de arcar com as custas.
Assim, pelos motivos já expostos no despacho, fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0006405-74.2013.8.26.0106/50001 -Voto no
5
mantida a decisão que rejeitou os embargos, mantendo a determinação
de que sejam recolhidas as custas, sob pena de deserção, nos seus exatos
termos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator